Tribunal: STF
Processo: HC 266032
Classe: HC
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de habeas corpus contra ato praticado pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.



    Sustenta-se que o paciente foi preso em flagrante delito pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, tendo a prisão em flagrante sido convertida em prisão preventiva. 



    Alega-se ausência de fundamentação idônea para a manutenção da custódia cautelar, ressaltando-se que o paciente, primário, possui uma filha de 4 anos de idade que depende de seus cuidados e foi surpreendido com pequena quantidade de drogas. 



    À vista do exposto, busca-se a concessão da prisão domiciliar.



    É o relatório. Decido.'



    '   



    Verifico que o impetrante não aponta ato coator concreto imputável à autoridade diretamente sujeita à jurisdição do STF. Tampouco o paciente se enquadra nas hipóteses que legitimam a atuação desta Corte.



    De tal modo, ausente o preenchimento das causas previstas no art. 102, I, "d" e "i", da CF, não cabe à Suprema Corte avaliar, originariamente, a ilegalidade suscitada pelo impetrante.



    Ante o exposto, com base no art. 13, V, "e", c.c. art. 21, §1°, ambos do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Configurada hipótese de incompetência manifesta, encaminhem-se os autos ao órgão competente, qual seja, o Superior Tribunal de Justiça, na forma do art. 13, V, “e”, do RISTF. 



    ' 



    Publique-se.



    Brasília, 9 de dezembro de 2025.



Ministro Edson Fachin



Presidente



Documento assinado digitalmente